Tribunal: TJDFT
Processo: 0009323-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009323-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 70711417 a 70711422, a Contadoria Judicial anexou planilhas com os cálculos dos valores devidos aos servidores não anuentes BRAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CANTIDIO FERNANDES DA SILVA, CARINA RODRIGUES DE SOUZA, CARLA NOGUEIRA DE QUEIROZ e CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, em cumprimento à determinação de ID: 69276137. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais e o DISTRITO FEDERAL concordou com os valores apurados (ID: 70945156). O SINDIRETA (ID: 71009925 e 72160670), por sua vez, alegou que os cálculos estão incorretos porque quanto ao substituído CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, a Contadoria deixou de excluir dos cálculos as parcelas posteriores a agosto/2000, consoante estabelecido na decisão de ID: 69276137. Alegou, também, que a Contadoria Judicial utilizou valores das cotas partes dos substituídos divergentes dos apresentados nas fichas financeiras acostadas no ID: 12790341 – págs. 04-14. O DISTRITO FEDERAL foi chamado a se pronunciar sobre a irresignação do exequente e, no ID: 72506215, reiterou o acerto dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Pois bem. O SINDIRETA discordou dos valores das cotas partes dos substituídos utilizados pela Contadoria Judicial. Da análise dos autos, extrai-se que, no ID: 12790341 – págs. 04-14, encontram-se as fichas financeiras dos substituídos, com os valores nominais do auxílio alimentação, a parcela de custeio do servidor e os valores devidos daquele benefício, mês a mês, no período de 01/04/1997 a 01/04/2022. A Contadoria Judicial, por outro lado, utilizou o valor de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), como quantia devida a título de benefício alimentação, já descontada a parcela do custeio, para todo o período (ID: 70711417, 70711418, 70711419, 70711420 e 70711422). Embora a questão afeta à parcela de custeio não tenha sido analisada nos EE n. 0014229-52.2007.8.07.0000, os quais foram rejeitados por manifesta intempestividade, esta Corte de Justiça, em casos análogos, já se pronunciou diversas vezes no sentido de que o servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação em índice proporcional a sua remuneração, nos termos da Lei Distrital n. 786/94 e Decreto n. 16.423/95. Além disso, a definição do quantum debeatur também foi matéria abordada no acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, no qual estabeleceu a dedução da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor (ID: 12790181). Dessa forma, a Contadoria Judicial deverá utilizar a base remuneratória, constante das fichas financeiras de cada servidor (ID: 12790341 – págs. 04-14) para elaboração do cálculo do valor devido a título de Auxílio Alimentação, descontada a parcela de custeio. Além disso, os cálculos dos valores devidos ao servidor CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA deverão ser refeitos para excluir as parcelas posteriores a agosto/2000, conforme já determinado na decisão de ID: 69276137, uma vez que o vínculo daquele servidor com o serviço público distrital se encerrou em 28/08/2000, ao aderir ao Programa de Demissão Voluntário – PDF (Declaração de ID: 12790294 – pág. 8). Por conseguinte, acolho a impugnação apresentada pelo SINDIRETA para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que os cálculos sejam refeitos com observância do seguinte: i) utilizar a base remuneratória, constante das fichas financeiras de cada servidor (ID: 12790341 – págs. 04-14) para elaboração do cálculo do valor devido a título de Auxílio Alimentação, descontada a parcela de custeio; ii) excluir as parcelas posteriores a agosto/2000 dos cálculos dos valores devidos ao servidor CARLOS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA; iii) correção monetária e juros de mora conforme parâmetros definidos na decisão de ID: 69276137. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, realizados os cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR